Tribunal: TJMT
Processo: 0002105-61.2015.8.11.0027
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002105-61.2015.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), FERNANDA RAFAELA OISHI DE ASSIS CASTRO - CPF: 716.141.921-20 (ADVOGADO), MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 002.571.881-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), FERNANDA NEVES VILELA PIRES - CPF: 091.011.508-71 (APELADO), FERNANDA NEVES VILELA PIRES - CPF: 091.011.508-71 (ADVOGADO), ELISIANE MORAES PORTELA - CPF: 021.131.531-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002105-61.2015.8.11.0027

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDA NEVES VILELA PIRES

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO COM PEDIDO DE LIMINAR DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE ORIGINÁRIA
– TERRAS DEVOLUTAS – AÇÃO DISCRIMINATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

O Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a Ação Discriminatória é procedimento judicial adequado para que o Estado comprove que as terras são devolutas, distinguindo-as das particulares. As provas a serem produzidas referem-se a eventual domínio privado na área, nos termos do art. 4o da Lei 6.383/1976" (REsp 847.397/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 02/12/2009), sendo o cancelamento dos registros efeito da sentença que acata o pedido. Assim, não há necessidade da propositura de ação voltada exclusivamente a atacar a regularidade dos títulos e/ou registros, tendo em vista que o art. 214 da Lei n. 6.015/1973 é claro ao assim dispor: "As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta”.
(AREsp n. 888.195/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002105-61.2015.8.11.0027

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDA NEVES VILELA PIRES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público com Pedido de liminar de bloqueio de matrícula c/c Reintegração de Posse originária, movida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT em desfavor de Fernanda Neves Vilela Pires, julgou improcedente a demanda ao fundamento de que “a requerida adquiriu o bem de boa-fé, procedeu à escrituração e registro da compra e venda, cumprindo todas as formalidades legais. Em contrapartida, o requerente não comprovou tratar-se de área voltada às terras devolutas de sua propriedade”.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que
o Poder Público não precisa provar a existência de terra devoluta, pois, sua propriedade é originária e decorre de disposição constitucional. Assim, a prova do dominialidade apura-se por exclusão, ou seja, são de domínio público todas as terras, exceto aquelas que o particular comprovar serem providas de uma cadeia registral válida e regular, o que não houve no presente caso.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões (id. 211821650).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002105-61.2015.8.11.0027

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FERNANDA NEVES VILELA PIRES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itiquira, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público com Pedido de liminar de bloqueio de matrícula c/c Reintegração de Posse originária, movida pelo Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT em desfavor de Fernanda Neves Vilela Pires, julgou improcedente a demanda ao fundamento de que “a requerida adquiriu o bem de boa-fé, procedeu à escrituração e registro da compra e venda, cumprindo todas as formalidades legais. Em contrapartida, o requerente não comprovou tratar-se de área voltada às terras devolutas de sua propriedade”.

A decisão recorrida foi assim redigida:

[...].
Extrai-se dos autos que o apelante/autor recebeu um pedido de carta de anuência para fins de averbação de georreferenciamento, de uma área de 196,6706 hectares, denominada “Fazenda Utopia”, localizada no Município de Itiquira/MT, de propriedade da apelada/ré, registrada no Cartório de Registo de Imóveis desta Comarca, sob o n. 4486.

Que depois da análise dos documentos apresentados, os técnicos do INTERMAT constataram que o referido imóvel rural se encontra em áreas devolutas do Estado, no montante de 5.449,00 hectares, com base estudo cadastral realizado pela autarquia.

Assim, ajuizou a presente Ação Declaratória de Nulidade de Registro Público com Pedido de liminar de bloqueio de matrícula c/c Reintegração de Posse originária, pugnando pela declaração de nulidade da matrícula no. 4486, com a restituição da área ocupada num total de 196,6706 hectares.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido e contra a sentença, insurge-se o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, chego à conclusão de que o presente recurso de apelação merece desprovimento.

Isso porque, a despeito da alegação da existência de terra devoluta no perímetro do imóvel objeto da presente ação, não houve o ajuizamento de ação discriminatória cabível para essa finalidade, motivo pelo qual tem aplicação o entendimento do STJ que, à luz do disposto no artigo 373, II, do CPC/2015, consolidou-se no sentido de que cabe ao Poder Público demonstrar que a área não é de domínio particular.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO DO PIAUÍ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. REGISTROS IMOBILIÁRIOS EM NOME DE PARTICULARES. PRESUNÇÃO RELATIVA DO DIREITO DE PROPRIEDADE. FALSIDADE DOS TÍTULOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. LEGITIMIDADE DA POSSE. CONCESSÃO DE DIREITO DE USO. PRODUÇÃO DE PROVA. OCUPANTE DE TERRA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO. (...)

4. A ação discriminatória é o procedimento judicial adequado para separar as terras devolutas das particulares e também se presta ao cancelamento dos títulos de domínio, não havendo necessidade da propositura de ação exclusiva para a regularidade ou nulidade dos registros imobiliários (ex vi do art. 27, c/c o art. 13 da Lei n. 6.383/1976, 214, 249 e 250 da Lei n. 6.015/1973).

5."O registro do título translativo no cartório de imóveis não gera presunção absoluta do direito real de propriedade, mas relativa, vale dizer, admite prova em sentido contrário (CC/1916, art. 527; CC/2002, art. 1.231)." REsp 466.500/RS, relatora Ministra DENISE ARRUDA, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, Data da Publicação/Fonte DJ 03/04/2006).

6. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 617.428/SP (DJe 17/06/2014), firmou o entendimento de que,
"se as terras devolutas são definidas pelo critério de exclusão, cabe ao Estado na ação discriminatória demonstrar que a terra não se encontra no domínio de particular, podendo fazê-lo por meio de certidão cartorária" ou outros meios em direito permitidos (ex vi dos arts. 333, I, e 390 do CPC/1973).

7. Relativamente à posse, concluiu o Órgão especial deste Tribunal que "se tratar de prova negativa, de difícil ou impossível produção pelo Poder Público", pois "corriqueiramente essa situação jurídica não se encontra documentada ou não é levada ao conhecimento do Poder Público" e, em observância aos preceitos da Lei n. 6.383/1976, entendeu que a comprovação deve ser feita pelo particular ocupante.

8. Hipótese em que o Estado alegou a falsidade/nulidade dos títulos de domínio privado registrados no cartório imobiliário em nome de alguns dos recorrentes, competindo ao autor da demanda, nesse aspecto, o ônus da prova do fato alegado.

9. De outro lado, cabe a quem alega a existência de sentença transitada em julgado em que se reconhece o domínio privado fazer tal prova, competindo também ao réu interessado em obter a legitimação da posse a prova da ocupação lícita das terras públicas. 10. Aqueles que não possuem título hábil para buscar a propriedade, mas detêm legitimidade para reivindicar o seu direito possessório, notadamente se reconhecida a ocupação lícita e a existência de benfeitorias sobre as áreas, devem ser considerados habilitados na ação discriminatória.

11. Acórdão recorrido parcialmente reformado para: a) declarar a incompetência do Juiz de Direito da Vara Agrária da Comarca de Bom Jesus para dirimir os conflitos pertinentes aos registros dos imóveis efetuados em outras comarcas; b) atribuir ao Estado do Piauí o ônus de provar que os títulos de domínio privado registrados em cartório sejam nulos ou falsos, a fim de que este tenham suas transcrições canceladas; c) reconhecer a legitimidade dos recorrentes posseiros para reivindicar os seus direitos na presente ação discriminatória, competindo-lhes a prova da ocupação lícita e dos requisitos legais para a regularização da posse.

12. Retorno dos autos à origem, para que o Juiz de Direito da Comarca de Bom Jesus reexamine os títulos relativos às terras localizadas sob sua jurisdição, inclusive quanto à legalidade dos registros cartorários, bem como os títulos concessivos de uso da propriedade que legitimam as posses e a sentença transitada em julgado que reconhece eventual domínio privado, e decida como entender de direito sobre os seus efeitos na presente ação discriminatória, observados o contraditório e a distribuição dos ônus probatórios.

13. Agravos conhecidos. Recurso especial de EULÁLIA JOSEDNA NERY AYACH e OUTROS conhecido parcialmente e, nessa extensão, provido. Recurso especial de MANOEL DOS SANTOS e OUTROS provido. Apelo nobre de ADEMIR PÉRICO e OUTROS conhecido parcialmente, e, nessa extensão, provido. Recurso especial de CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. não conhecido. Tutela cautelar revogada. (ARESP 888.195/PI, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJ 28.2.2020). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. TERRAS DEVOLUTAS. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Incumbe ao réu comprovar a alegação de que parte do imóvel rural objeto do negócio jurídico é constituída por terras devolutas - fato impeditivo ou extintivo do direito do autor da ação.

2. O procedimento judicial destinado a identificar e demarcar terras devolutas é a ação discriminatória (Leis 6.383/1973 e 6.015/1973), cabendo ao Poder Público demonstrar que a área não é de domínio particular (ARESP 888.195/PI, Primeira Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria).

3. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

4. As declarações prestadas por particulares e registradas em escrituras públicas gozam de presunção relativa de veracidade, admitindo, pois, prova em sentido contrário. Precedentes.

5. Hipótese em que a sentença elencou diversos elementos probatórios contidos nos autos para afastar a quitação integral firmada pelo ora agravante.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.653.675/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). [Destaquei].

Desse modo, conforme bem assinalou o Magistrado sentenciante,
[...] para que um imóvel seja considerado terra devoluta é necessário que seja realizado processo discriminatório, seja ele administrativo ou judicial, por meio da ação discriminatória. Em Mato Grosso, o processo discriminatório está disciplinado na Lei Estadual n° 3.922/1977. [...]. Entretanto, em que pese as reiteradas intimações acerca da apresentação de novas provas, não foi comprovado pelo autor a presença de qualquer irregularidade na matrícula do imóvel ou na transmissão realizada pela Prefeitura Municipal de Itiquira/MT em 1995. [...].

Portanto, tendo em vista que o Estado não logrou êxito em comprovar que as terras ocupadas pela apelada são devolutas, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, desprovejo o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

[...].

Pois bem.

Em que pese às alegações do Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que a decisão monocrática foi fundamenta em entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
"a Ação Discriminatória é procedimento judicial adequado para que o Estado comprove que as terras são devolutas, distinguindo-as das particulares. As provas a serem produzidas referem-se a eventual domínio privado na área, nos termos do art. 4o da Lei 6.383/1976" (REsp 847.397/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 02/12/2009), sendo o cancelamento dos registros efeito da sentença que acata o pedido. Assim, não há necessidade da propositura de ação voltada exclusivamente a atacar a regularidade dos títulos e/ou registros, tendo em vista que o art. 214 da Lei n. 6.015/1973 é claro ao assim dispor: "As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta”.
(AREsp n. 888.195/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL RURAL. TERRAS DEVOLUTAS. FATO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Incumbe ao réu comprovar a alegação de que parte do imóvel rural objeto do negócio jurídico é constituída por terras devolutas - fato impeditivo ou extintivo do direito do autor da ação.

2. O procedimento judicial destinado a identificar e demarcar terras devolutas é a ação discriminatória (Leis 6.383/1973 e 6.015/1973), cabendo ao Poder Público demonstrar que a área não é de domínio particular (ARESP 888.195/PI, Primeira Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria).

3. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

4. As declarações prestadas por particulares e registradas em escrituras públicas gozam de presunção relativa de veracidade, admitindo, pois, prova em sentido contrário. Precedentes.

5. Hipótese em que a sentença elencou diversos elementos probatórios contidos nos autos para afastar a quitação integral firmada pelo ora agravante.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.653.675/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) [Destaquei].

Com efeito, a argumentação esposada pelo Recorrente não se revela suficiente para alteração do
decisum
, impondo-se a manutenção da decisão monocrática que desproveu o recurso de apelação.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024